Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DECISÃO MARILIA CENTENO DA MATTA E SILVA interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de bloqueio de valores nas contas bancárias de titularidade de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Na origem, trata-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pela agravante e em desfavor de IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A agravante sustentou que realizou três contratos de “encomendas” de moeda estrangeira junto a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (IEX CÂMBIO), nas datas de 21/11/2019, 11/12/2019 e 21/01/2020. Efetuou os pagamentos pela compra mediante depósitos bancários e diretamente nas contas de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, de JB Viagens Turismo Ltda., e JL A VIAGENS TURISMO LTDA., no total de R$ 41.910,00, (quarenta e um mil, noventos e dez reais), “nos seguintes moldes”: no dia 21 de novembro de 2019 transferiu a quantia de R$ 8.360,00, a fim de retirar a importância de EUR 2.000, 000 no dia 20 de março de 2020 (1o contrato); nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019, transferiu a quantia total de R$ 20.500,00, a fim de retirar a importância de EUR 5.000,000 no dia 13 de abril de 2020 (2o contrato); em 21 de janeiro de 2020, transferiu a quantia total de R$ 13.050,00, a fim de conseguir retirar a importância de EUR 3.000,000 no dia 21 de maio de 2020 (3o contrato). Contudo, vencidas as datas para retirada da moeda estrangeira, não a recebeu. Aduziu ser possível “o bloqueio e penhora” via BACENJUD nas contas bancárias de titularidade da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, tendo em vista que ela “também possui responsabilidade solidária”, uma vez que a IEX seria sua correspondente, conforme informações do BACEN juntadas aos autos. Ademais, “no AGI n. 0710117-42.2020.8.07.0000, em trâmite perante a 4a Turma Cível do e. TJDFT, a corré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA teve a liminar concedida a fim de suspender o bloqueio de valores nas suas contas bancárias, pois, conforme destacou o ilustre Desembargador Relator, a UNIÃO ALTERNATIVA não possuía vínculo com a Primeira Agravada (IEX) no período em que houve a compra de moeda estrangeira pela Requerente e, portanto, não teria nenhum poder de controle ou fiscalização sobre aquela empresa (IEX)”. E apesar de deferidos os pedidos para “arresto” nas contas bancárias da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA e nas de seus sócios, não teriam sido encontrados quaisquer valores, tampouco patrimônio suficiente. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “a fim de se determinar o bloqueio e penhora, via BACENJUD, em contas bancárias de titularidade da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, portadora do CNPJ no 73.622.748/0001-08, do valor estipulado em contrato, sem o acréscimo de juros e/ou correção monetária, correspondente a R$ 41.910,00 (quarenta e um mil, novecentos e dez reais)”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 16618581. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto face à decisão que indeferiu pedido para bloqueio nas contas de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, nos seguintes termos: “(...) A Autora defende a responsabilidade solidária de B e T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. com IEX CAMBIO, uma vez que era a correspondente cambial da referida empresa no período compreendido entre 02/10/2012 e 22/01/2020. Requer a extensão da tutela de urgência para determinar o arresto, via Bacenjud, no montante de R$ 41.910,00, nas contas bancárias de titularidade da B e T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. A Requerente relata na petição inicial que efetuou três encomendas de moeda estrangeira, nos seguintes moldes: 1) no dia 21 de novembro de 2019 transferiu a quantia de R$ 8.360,00, a fim de retirar a importância de EUR 2.000, 000 no dia 20 de março de 2020; 2) nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019, a requerente transferiu a quantia total de R$ 20.500,00, a fim de retirar a importância de EUR 5.000, 000 no dia 13 de abril de 2020; 3) no dia 21 de janeiro de 2020, a requerente transferiu a quantia total de R$ 13.050,00, a fim de conseguir retirar a importância de EUR 3.000, 000 no dia 21 de maio de 2020. Por sua vez, a B e T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. permaneceu como correspondente cambial da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no período compreendido entre 02/10/2012 e 22/01/2020, consoante documento de Id. n. 62681761. Assim, B e T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. já não era correspondente cambial, e, portanto, solidariamente responsável, nas datas previstas para cumprimento das obrigações, quais sejam 20/03/2020, 13/04/2020 e 21/05/2020. Nesse sentido, não vislumbro, em princípio, probabilidade do direito da Autora apto a autorizar o arresto de valores nas contas bancárias de titularidade da B e T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Diante do exposto, indefiro a tutela cautelar pleiteada. (...)” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, de deferir antecipação necessária a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará fenecer a utilidade da prestação jurisdicional. Noutro giro, a documentação encartada demonstra que a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (ou IEX CAMBIO LTDA.) atuou como correspondente da B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 02/10/2012 a 22/01/2020 (ID 62738869/autos originários), enquanto cada operação entabulada entre a autora e a agência de turismo aconteceu em 20/11/2019 (ID 61025977), 10/12/2019 (ID 61025978) e 21/01/2020 (ID 61025983). Os respectivos pagamentos, pela compradora, foram efetuados logo após as transações, conforme demonstram os comprovantes bancários datados de 21/11/2019 (ID 61025977); 11/12/2019 (61025979/ 61025980) e 12/12/2019 (ID 61025982); e 21/01/2020 (ID 61025984/ 61025985). Desse modo, verifica-se que, em princípio, haveria responsabilidade solidária da agravada B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO pelas transações, tendo em vista que foram realizadas ainda no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com a agência de turismo. Nesse ponto, cabe destacar que, nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Eis o teor das disposições previstas nos artigos 1o, 2oe 8o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Por conseguinte e a primo ictu oculi, tenho como presentes os pressupostos legais, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR para determinar o bloqueio, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$ 41.910,00 (quarenta e um mil novecentos e dez reais) nas contas bancárias de titularidade da empresa B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator